Tribunal: TJDFT
Processo: 0701364-28.2021.8.07.9000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-10-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR3 Gabinete do Juiz de Direito Carlos Alberto Martins Filho Número do processo: 0701364-28.2021.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA AGRAVADO: FRANCISCA DA SILVA LOURENCO DE SOUZA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por BANCO BRADESCO AS em face da decisão proferida pelo Juízo de Direito do 2o Juizado Especial Cível e Criminal do Gama, nos autos do PJE n. 0703966-14.2021.8.07.0004, em fase de cumprimento de sentença, nos seguintes termos: “Prolatada decisão (Id 101988736), a parte ré interpôs embargos de declaração, alegando contradição e obscuridade, ante a imposição de multa fixada em sentença (Id 102539024). Sustenta a embargante que não foi intimada para que cumprisse espontaneamente o objeto da decisão que culminou na equivocada aplicação das astreintes. Requer, assim, o reconhecimento de que não foi citada, com o deferimento de prazo para cumprimento espontâneo, sob pena de multa descrita em sentença. A embargada, por seu turno, pugnou pelo não acolhimento do recurso, que possui natureza meramente protelatória, haja vista a intimação da ré de todos os atos do processo (Id 102823786). Com efeito, conforme fundamentado na decisão recorrida, com o trânsito em julgado da sentença de Id 94998995 e, por óbvio, após intimação da parte ré, iniciou-se o prazo para cumprimento das obrigações impostas, dentre elas, a obrigação de emissão de faturas, sob pena de multa. Registro que, findo o referido prazo em branco, a ré foi intimada a manifestar-se quanto ao pedido de cumprimento da sentença (Id 97861513), ao que requereu a dilação do prazo por 15 dias, a qual foi concedida (Id 99019892). No entanto, não obstante as reiteradas oportunidades para adimplemento voluntário da obrigação imposta no título judicial, a ré permaneceu inerte, ao que houve aplicação de multa astreinte. Logo, em que pese as alegações da embargante, não existem contradições ou obscuridades a serem sanadas. Os argumentos encontrados para fundamentar os presentes embargos, pois, em nada abalam a decisão embargada, que deverá ser mantida como publicada. Ante o exposto, rejeito os embargos declaratórios e mantenho íntegra a decisão proferida nos autos.”. Na via do presente agravo de instrumento, o agravante pugna pela atribuição de efeito suspensivo ao recurso para que seja suspensa imediatamente a eficácia da decisão vergastada. No mérito, requer o provimento do agravo de instrumento para que seja reformada a decisão e o Banco agravante seja devidamente intimado a cumprir a obrigação de fazer, sem que isso enseje a multa. Sustenta, em síntese, o descumprimento do enunciado n. 410 da Súmula do STJ, uma vez que não teria sido intimado pessoalmente para cumprimento da obrigação de fazer. Acrescenta, ainda, que não houve sequer intimação na pessoa de seu advogado, o que ofenderia o art. 513, § 2o, I, do CPC. Diante disso, defende ser descabida a aplicação das astreintes, por não ter havido constituição formal em mora. É o breve relato. Decido. Dispõe o parágrafo único do artigo 995 do CPC que a “eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.”. Da análise do feito, não resta evidenciada, a priori, a probabilidade de provimento do presente agravo de instrumento. Embora o agravante alegue não ter sido validamente intimado para cumprimento da obrigação, resta evidente, na espécie, que ele teve regular ciência do início do prazo para cumprimento espontâneo da sentença. Verifica-se que, ciente do pedido de deflagração da fase de cumprimento da sentença, o agravante havia requereu a dilação do prazo para adimplemento das obrigações (ID 98908651), o que foi deferido pelo magistrado na origem (ID 99019892). Nota-se, ademais, que o agravante adimpliu parcialmente as obrigações impostas na sentença, inclusive a obrigação de fazer consistente em excluir o nome da parte agravada do SPC/SERASA (ID 100670474 e 100670476) e a obrigação de pagar a reparação por danos morais (ID 100000575). Diante desse cenário, não pode o Banco se valer do enunciado n. 410 da Súmula do STJ, com a finalidade única de se furtar ao pagamento das astreintes, já que restou demonstrada a ciência inequívoca da necessidade do cumprimento da obrigação. Nesse sentido, colhe-se precedente da Turma: Acórdão 1328100, 07385949520188070016, Relator: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 24/3/2021, publicado no DJE: 6/4/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada. Pelo exposto, não se evidencia, a princípio, a probabilidade do direito do recorrente, razão pela qual deve ser prestigiada a decisão objurgada. Assim sendo, mantenho, por ora, a decisão vergastada e INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo. Intimem-se. Ao agravado, para contrarrazões. Comunique-se ao Juízo de origem. Brasília/DF, 11 de outubro de 2021. CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO Juiz de Direito